Tribunal: TJMT
Processo: 0045878-85.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045878-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONIDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 160.181.841-68 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR O REAL GRAU DE EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo controvérsia quanto
a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial
(REsp 1417869/PA - Rel. Ministro Ari Pargendler - Primeira Turma - julgado em 17/12/2013 - DJe 04/02/2014).

O indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial para aferir o real grau de exposição a agentes insalubres configura efetivo cerceamento de defesa, pelo que se impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Leonidia Maria de Souza
, em face da sentença proferida nos autos n° 0045878-85.2013.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e ausência de realização de perícia técnica para constatação dos fatos.

Sustenta, mais, que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, gratificação especial e adicional de 60% do salário base, esses últimos com direito à incorporação

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao primeiro grau para realização de perícia técnica, bem como o deferimento dos adicionais pleiteados.

Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 2977850, 2977852, 2977910 e 2977911).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 3216952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
por Leonidia Maria de Souza
, em face da sentença proferida nos autos n° 0045878-85.2013.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou ação de cobrança visando o pagamento de adicional de insalubridade, além de adicional especial e adicional por tempo de serviço.

Conforme narrado na inicial, a apelante é servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de Oficial Administrativo, no Pronto Socorro de Cuiabá desde o ano de 1987.

Afirma a exordial que devido o cargo que ocupa e o local onde exerce suas atividades, a apelante tem direito ao adicional de insalubridade de 40%, nos termos do artigo 34, da Lei Municipal.

Narra, ainda, que a Apelante faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço, no importe de 25% sobre a sua remuneração, além de adicional especial de 20% sobre o salário, do período dos últimos 05 anos.

Na contestação, o Município Apelado suscitou preliminar de prescrição trienal e, no mérito, quanto ao adicional de insalubridade, argumentou que a apelante não comprovou contato com agentes insalubres em razão de sua função e, quanto aos demais adicionais, em síntese, afirmou que foram extintos quando da criação do PCCS (ID. 2977830, 2977831, 2977832 e 2977833).

Após, a impugnação à contestação (ID. 2977835 e 2977836) a apelante apresentou requerimento para designação de perícia para constatação do grau de insalubridade a que era submetida trabalhando no Pronto Socorro de Cuiabá (ID. 2977839).

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença, na qual indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal, analisando antecipadamente o mérito para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 2977842, 2977843, 2977844, 2977845 e 2977846)

Inconformado, Leonidia Maria de Souza interpôs recurso de apelação (ID. 2977847E 2977848), no qual pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e ausência de realização de perícia técnica para constatação dos fatos, além da reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos adicionais pleiteados na exordial.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, a respeito do pedido relacionado ao adicional de insalubridade, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar do requerimento efetuado quanto à designação de perícia técnica ou produção de prova testemunhal para a constatação do grau de insalubridade a que ficava exposta (ID. 2977839), o juízo
a quo
indeferiu a pretensão e julgou antecipadamente o feito.

É cediço que ao juiz, por ser o destinatário final das provas, cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advêm a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão.

Na situação dos autos, no entanto, pairam dúvidas acerca da exposição aos agentes insalubres, bem como quanto à graduação de eventual adicional de insalubridade.

Nessa hipótese, estando controvertida a existência de insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de instrução regular do processo, inclusive com a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial. Vejamos:

PROCESSO CIVIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO OBSTANTE CONTROVERTIDA QUESTÃO DE FATO QUE SÓ PODE SER DIRIMIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL
. Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide
. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1417869/PA - Rel. Ministro Ari Pargendler - Primeira Turma - julgado em 17/12/2013 - DJe 04/02/2014). (Destaquei).

Ademais, sem a realização de prova pericial, não há como se afirmar, com precisão, se as condições encontradas no local de trabalho da apelante implicam o recebimento do referido adicional, bem como em qual graduação.

A propósito, acerca da imprescindibilidade de perícia técnica quando existente controvérsia acerca da exposição a agentes insalubres, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. [...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. (N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI No 8.563/06 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA AUFERIR PARA CARACTERIZAÇÃO E O GRAU - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da insalubridade e do seu grau. 2. “A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade , devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração”. [...]3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial. (N.U 0007655-89.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Desse modo, uma vez que a prova pericial se mostra indispensável para comprovar a exposição a agentes insalubres e o grau de insalubridade, é certo que a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à instância de origem para que seja reaberta a instrução, oportunizando-se realização da perícia técnica e/ou a oitiva de testemunhas.

Por todo o exposto,
ACOLHO a prejudicial de cerceamento de defesa para ANULAR o ato sentencial
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021